Tribunal: STF
Processo: RE 582695
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-20
Data de publicação: 2012-03-20

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Demonstrações financeiras das pessoas jurídicas ano-base de 1990. Repercussão geral reconhecida. RE-RG 545.796 e RE-RG 242.689. 3. Agravo regimental provido. 4. Recurso extraordinário devolvido ao Tribunal de origem, com base no disposto no art. 543-B do CPC.